Tribunal: TJDFT
Processo: 0710067-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO AO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão reparatória de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso da parte ré, visando a declaração de incompetência do juízo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de reparação material.

2 – Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Acrescento: as fotografias colacionadas aos autos permitem a compreensão da dinâmica do acidente, a dispensar a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

3 – Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Julgamento antecipado. O julgamento antecipado da lide, no rito da Lei n. 9.099/1995, não caracteriza cerceamento de defesa quando não haja prova útil a ser produzida. No caso em apreciação nenhuma testemunha foi indicada, de modo que as declarações e documentos constantes dos autos constituem prova suficiente dos fatos controvertidos.

4 – Mérito: Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão na traseira em seguida a transposição de faixa de rolamento. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (APJ07192922220188070003 - (0719292-22.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). NO CASO CONCRETO, porém, não é o que está a ocorrer. A parte ré e apelante não consegue afastar a presunção no sentido de que seja responsável pelo acidente.

5 – A uma, conforme bem avaliado na sentença recorrida, ambos os veículos envolvidos na colisão desenvolviam a mesma trajetória, ou seja, se deslocavam pela mesma pista, em rota retilínea, tanto assim que a batida entre eles se deu justamente na parte central dianteira do carro que trafegava atrás (veículo da ré), com a parte central traseira do que vinha à frente (veículo do autor). Isso não condiz com a tese da recorrente, de que a colisão se deu quando o veículo da frente mudava de faixa, pois, nesse caso, o ponto de colisão no automóvel do autor haveria de ser outro (a parte lateral posterior).

6 – Reforça a compreensão da culpa da ré a leitura das mensagens trocadas entre as partes, onde ela chega a dizer “não sei como vou ter pagar”, dando a entender claramente que admitia a culpa, embora ostentasse dificuldade em adimplir o prejuízo.

7 – E, por fim, a sentença adota acertada prudência ao quantificar o valor da indenização, no que não merece reparo, à míngua de demonstração cabal de excesso perpetrado pelo julgador. A propósito disso, o sendo comum, cuja utilização está autorizada no sistema dos Juizados Especiais está a indicar que a extensão dos danos causados no acidente descrito na peça de ingresso não é de simplória reparação e que o montante arbitrado a título de indenização é sim compatível com o necessário ao conserto do automóvel.

8 - Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual correspondente a 10% do valor da condenação. Suspensos os efeitos da condenação, neste particular, pois os documentos colacionados pelas recorrentes indicam a pertinência do pedido de gratuidade de justiça.

9 – A súmula do julgado valerá como acórdão.